Tribunal: TJDFT
Processo: 0705897-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705897-04.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JOÃO SANTO NETO RECORRIDO: HÉRCULES ALEXANDRE DA COSTA BENÍCIO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. PROCURAÇÃO PÚBLICA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. TABELIÃO. PRELIMINAR. ERROR IN JUDICANDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. RESPONSALIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6o, DA CF. TEMAS 777 E 940 DO STF. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demanda em que se objetiva compensação a título de danos morais em virtude de suposto erro na prática de atos notariais relativo a instrumento de procuração lavrado com base em documentos falsos. 2. O art. 22, da Lei no 8.935/94, alterada pela Lei no 13.286/16, estabelece que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.” 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 842846/SC, em sede de Repercussão Geral (Tema 777), firmou a seguinte tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.” 4. No mesmo sentido, a Suprema Corte, ao julgar o RE no 1027633, também em sede de Repercussão Geral (Tema 940), firmou a tese nos seguintes termos: “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 4. Deste modo, não possui o Tabelião legitimidade para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos intentada em razão de ato praticado por meio de delegação do serviço público. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente defende a relevância jurídica das questões de direito federal infraconstitucional do caso, e alega violação ao artigo 22 da Lei 8.935/1994, sustentando a legitimidade passiva do Tabelião para responder ação indenizatória lastreada em danos causados a terceiro por seus atos ou de seus prepostos, no exercício da atividade do cartório de notas. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados do STJ e de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação aos artigos 37, §6o, e 236, §1o, ambos da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial, acerca da legitimidade passiva do Tabelião de notas nas hipóteses tais às dos presentes autos. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 22 da Lei 8.935/1994, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionada a matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside em matéria de índole constitucional. A propósito, já decidiu a Corte Superior: RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATIVIDADE NOTARIAL. NEGLIGÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TABELIÃO. TABELIONATO. FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. INVIABILDIADE. 1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra o tabelião e contra a própria serventia extrajudicial, alegando o autor ter sido vítima de fraude negocial e de crime de estelionato viabilizados por negligência na atividade notarial. 3. As questões controvertidas nos presentes recursos podem ser assim resumidas: (i) se o acórdão recorrido padece de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, (ii) se houve vício no julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos pelas partes e (iii) se o tabelião e o tabelionato são partes legítimas para integrar o polo passivo da demanda. 4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 5. Ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados no recurso especial, sequer de modo implícito, incide o disposto na Súmula no 282/STF. 6. Tendo o acórdão recorrido reconhecido a ilegitimidade do tabelião e, por consequência, a legitimidade do tabelionato, para figurar no polo passivo de ação indenizatória por negligência da atividade notarial, a partir de fundamentação de índole exclusivamente constitucional (interpretação do artigo 37, § 6o, da CF/88) e do que decidido no julgamento dos Temas 777 (RE no 842.846/SC) e 940 (RE no 1.027.633/SP), julgados sob o regime da repercussão geral, inviável a revisão de tais conclusões em sede de recurso especial, sob pena de indevida usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 7. Recursos especiais parcialmente conhecidos e não providos. (grifei) (REsp n. 1.982.007/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 842.846 (tema 777) e do RE 1.027.633 (tema 940), concluiu que “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”, e que “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012